Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-74.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000847-74.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (APELADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (APELADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (APELADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (APELADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (APELADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (APELADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (APELADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na CDA e extinguiu a ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
se o crédito tributário referente ao ICMS, cujo fato gerador ocorreu em 2006, foi constituído dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.

4. No caso, o prazo decadencial teve início em 01/01/2007, findando-se em 31/12/2011. Entretanto, conforme registrado na CDA, a inscrição do crédito ocorreu apenas em 29/11/2018, após o prazo decadencial.

5. Alegações de constituição do crédito em 28/12/2011, com base no Aviso de Cobrança no 833177/76/68/2011, não se sustentam, haja vista a ausência de comprovação de notificação válida e a divergência entre a numeração do aviso e a CDA.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
2. A ausência de comprovação de notificação válida do contribuinte antes do término do prazo decadencial implica a decadência do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 173, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 25/02/2008; Súmula no 555/STJ; Súmula no 622/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de
apelação
interposto p
elo

Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
de
Jaciara
/MT, que, nos autos da execução fiscal no
1000847-74.2020.8.11.0010
, movida em face de
Usina Jaciara S.A
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 20191704649 e, consequentemente, extinguiu a ação.

Inconformado, o apelante alega que o débito em questão não foi atingido pela decadência, pois a constituição do crédito tributário se concretiza com a
notificação válida
do devedor acerca do lançamento efetuado, o que, no presente caso, ocorreu em
28/12/2011
, data em que o executado tomou ciência do Aviso de Cobrança no 833177/76/68/2011. Sustenta, ainda, que, considerando o início do prazo decadencial de
cinco anos
, previsto no art. 173, inciso I, do CTN, em 2007, não há que se falar em decadência do crédito tributário. Por fim, requer o provimento do recurso, com o afastamento da decadência reconhecida e o prosseguimento da execução fiscal (Id. 231091172).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, ainda, sua ilegitimidade passiva (
Id. 231091175
).

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso
de

apelação interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara/MT, que, nos autos da execução fiscal no 1000847-74.2020.8.11.0010, movida em face de
Usina Jaciara S.A,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 20191704649 e, consequentemente, extinguiu a ação.

C
onheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a presente execução fiscal objetiva a satisfação do crédito tributário inscrito na
CDA no 20191704649
, referente ao
não recolhimento do ICMS
, cujo fato gerador remonta a
2006
. O despacho citatório foi proferido em
26/03/2020
, com a citação da executada ocorrendo em
05/07/2022
. Em
17/08/2022
, a executada apresentou
exceção de
pré
-executividade
, arguindo
decadência
,
ilegitimidade passiva
e
excesso de execução
.

Em
01/11/2023
, o magistrado de primeiro grau acolheu a exceção, reconhecendo a ocorrência da
decadência
e, por conseguinte, extinguiu a ação, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Para a contagem do prazo decadencial, aplicam-se as seguintes regras: (i) o prazo de cinco anos, contado a partir da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no art. 150, § 4o, do CTN; e (
ii
) o prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o art. 173, inciso I, do CTN, ou, nos casos de anulação do lançamento por vício formal, contado a partir da data em que a decisão que anulou o lançamento se tornar definitiva, nos termos do art. 173, inciso II, do CTN.

No presente caso, o débito analisado refere-se ao ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação. Todavia, é pacífico o entendimento de que, na ausência de recolhimento do imposto, aplica-se a regra do lançamento de ofício. Nesse cenário, o prazo decadencial inicia-se no
primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o
art. 173, inciso I, do CTN
.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
[...]
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”. (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

Além disso, a
Súmula no 555 do STJ
reforça que:

"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa."

Conforme a CDA no 20191704649, o fato gerador ocorreu em 2006. Dessa forma, seguindo a regra do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial teve início em
01/01/
2007, o que significa que o Fisco tinha até 31/12/2011 para constituir o crédito tributário.

Entretanto, conforme registrado na própria CDA, a inscrição do crédito somente ocorreu em 29/11/2018
, o que
evidência
, de forma inequívoca, que a constituição foi realizada fora do prazo decadencial previsto em lei.

Embora o apelante alegue que a constituição do crédito ocorreu em
28/12/2011
, com a ciência do
Aviso de Cobrança no 833177/76/68/2011
, tal assertiva não se sustenta. Além de os documentos apresentados não comprovarem a efetiva ciência do contribuinte, o
Aviso de Cobrança
indicado na CDA possui numeração distinta, sendo
2110701
.

Assim, ainda que a notificação do auto de infração tenha o efeito de fazer cessar a contagem do prazo decadencial, conforme dispõe a
Súmula 622 do STJ
, tal hipótese não se aplica ao caso em tela, pois não há comprovação de que o contribuinte tenha sido regularmente notificado antes do término do prazo decadencial. Portanto, o marco temporal válido a ser considerado é a
data de inscrição constante na CDA
.

Diante disso, transcorridos os cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha realizado o efetivo lançamento, restou configurada a decadência, implicando na perda do direito de exigir o crédito tributário, em razão de sua inércia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025